Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-14.2023.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002582-14.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURO DE LIMA - CPF: 005.740.061-09 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO registrado(a) civilmente como BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MAURO DE LIMA.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
– SENTENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – INÉRCIA DO APELANTE QUANDO OPORTUNIZADO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLEITEIA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.

2. O magistrado pode indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais (art. 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
da Comarca de Campo Verde
que julgou extinto a Ação de
revisional
, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“
A Parte autora, intimada, deixou de comprovar o pagamento das custas processuais.

É o breve relato. Decido.

Conforme o art. 290, do CPC, a Parte que, intimada, deixar de realizar o pagamento das custas processuais, terá a distribuição do feito cancelada.

Posto isso, em razão da falta de recolhimento das custas, DECLARO extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 e 485, IV, ambos do CPC.

Sem custas. Sem honorários.”. (grifo nosso).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Da ofensa
a ampla defesa e contraditório.

Do devido processo legal.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
230426692
), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MAURO DE LIMA.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que julgou extinto a Ação de revisional, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“
A Parte autora, intimada, deixou de comprovar o pagamento das custas processuais.

É o breve relato. Decido.

Conforme o art. 290, do CPC, a Parte que, intimada, deixar de realizar o pagamento das custas processuais, terá a distribuição do feito cancelada.

Posto isso, em razão da falta de recolhimento das custas, DECLARO extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 e 485, IV, ambos do CPC.

Sem custas. Sem honorários.”. (grifo nosso).

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Sustenta a parte apelante que a r. sentença proferida pelo juízo monocrático deve ser reformada, eis que, não observou as provas da hipossuficiência financeira carreada aos autos.

Alega a parte apelante que a renda que percebe é insuficiente para arcar com suas despesas, não suportando assim as custas do processo,
assim, a parte apelante argumenta que
“
reter
o direito À justiça de uma pessoa nestas condições é salvo melhor juízo inadmissível, pois estão cerceando o direito do auto
r
que claramente necessita referida gratuidade, por não possuir um bom poder econômico sendo hipossuficiente
.
” (ID.
230426689
– pág. 10
).

Pois bem, em análise ao caderno processual, tenho que não deve acolhida a tese recursal da apelante, eis que, compulsando os autos, se verifica que o juízo singular a
o constatar que a referida parte recorrente não juntou aos autos qualquer documento que pudesse comprovar sua hipossuficiência econômica, proferiu despacho (ID.
230426676
) para intimar a apelante a demonstrar, por meio de documentos próprios,
aptos a
preenche
r
os requisitos para a concessão da gratuidade, inclusive com a comprovação da atualidade da necessidade.

Porém, o apelante
MAURO DE LIMA
, não sanou a contento a diligência
, pois, apenas reproduziu a mesma documentaçã
o carreados aos autos junto a inicial, bem como, anexou
prints de
supostas consultas
a restituição do imposto de renda
.

Assim,
o
juízo singular (ID.
230426684
),
ao

analis
ar
nova manifestação do requerente, o douto magistrado
decidiu
:

“
Intimado, o Requerente apresentou apenas o extrato de conta do Bradesco, a revelar três depósitos e um saque no mês de maio de 2023 (id. 127900001) e bem assim dois depósitos em um saque no mês de abril do mesmo ano (id. 127899998).

Com a devida vênia, fica evidente que os extratos apresentados nos autos não englobam todas as movimentações financeiras do Requerente, servindo, muito provavelmente, a alguma situação específica.

Assim, porque o negócio jurídico descrito na inicial já revela situação financeira incompatível com o benefício pleiteado, e porque a
manifestação do Requerente se limitou a um aspecto por demais pontual de sua movimentação bancária, INDEFIRO o pedido de gratuidade.

INTIME-SE a Parte autora, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do NCPC)
.”
(grifo nosso).

Todavia, o apelante apenas
manteve-se inerte
, motivo pelo qual, foi extinto o processo sem resolução do mérito
. Não há que se falar em ofensa a ampla defesa e contraditório, bem como, do devido processo legal, uma vez que, foi oportunizado a parte
a comprovação da hipossuficiência
financeira
, bem como,
concedeu prazo para o recolhimento

das custas
, motivo pelo qual, resta enfraquecido
as alegações da parte apelante.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve
comprovar
o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de
cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Portanto, escorreita a r. sentença, que oportunizou a comprovação da hipossuficiência financeira e após o pagamento das custas processuais, consoante § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, atestando o procedimento regular até a extinção do feito e, por tais razões, entendo que não merece acolhimento o pleito recursal da parte apelante, devendo ser mantida a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face da ausência de arbitramento das custas processuais e honorários advocatícios pelo juízo de origem, deixo de estabelecer tais verbas em sede recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024